Tribunal: TJSP
Processo: 0002974-57.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Interdito proibitório – transmudação automática em ação de manutenção de posse caracterizada moléstia e/ou turbação à posse dos autores – liminar expedida "initio litis" – contestação e reconvenção veiculando pretensões de reintegração de posse e indenizatória – possibilidade do pedido reconvencional ao invés da aplicação do caráter dúplice da ação possessória (CPC/15, art. 556) – provas

Ementa:
*Interdito proibitório – transmudação automática em ação de manutenção de posse caracterizada moléstia e/ou turbação à posse dos autores – liminar expedida "initio litis" – contestação e reconvenção veiculando pretensões de reintegração de posse e indenizatória – possibilidade do pedido reconvencional ao invés da aplicação do caráter dúplice da ação possessória (CPC/15, art. 556) – provas documental e testemunhal que beneficiam sobremaneira os autores – procedente a demanda principal e improcedente a reconvenção – não configurada má-fé dos requeridos - recurso dos réus provido parcialmente.*